Tribunal: TJES
Processo: 5000646-57.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente Aéreo
Data de julgamento: 2023-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000646-57.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA
AGRAVADO: EVALDO GERING
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

V O T O

Consoante narrado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S/A

devido à Decisão inserida nos IDs 2071408 e 2071409, proferida nos autos do
Pedido de Liquidação

de Sentença
nº 0043442-24.2014.8.08.0035 apresentado por Evaldo Gering, em que pretende receber o
quantum
devido em razão do julgamento de procedência da Ação Civil Pública nº 1998.01.1.016798-9, ajuizada pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor - IDEC, atinente ao expurgo inflacionário relativo ao Plano Verão (janeiro de 1989).

No
decisum
recorrido, o MM. Juiz da 6ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa, a impugnação ao pedido de concessão da justiça gratuita e afastou a alegação de prescrição arguida pela Instituição Financeira. Por fim, determinou a remessa dos autos à Contadoria para realização dos cálculos atinentes ao montante exequendo.

Nas razões recursais de ID 2071403, o Agravante pugna pela suspensão da demanda originária com supedâneo nos Recursos Extraordinários nºs. 626.307/SP e 1.101.937/SP, no bojo dos quais foi reconhecida repercussão geral com a atribuição dos temas nºs. 264
1
e 1.075
2
, respectivamente.

O que se vê do andamento
3
de ambos os processos é que nos autos do RE 626.307, em 23/04/2019, a E. Ministra Relatora Cármen Lúcia indeferiu o pedido de suspensão nacional, enquanto o RE 1.101.937 já teve o trânsito em julgado certificado no dia 01/09/2021, inexistindo motivos que justifiquem a suspensão pleiteada.

Ultrapassada tal questão, o Banco pugna pela reforma do ato judicial impugnado aos argumentos de ilegitimidade ativa do ora Agravado, efetivação da prescrição intercorrente, necessidade de reforma dos parâmetros arbitrados para realização do cálculo do valor pretendido e não cabimento de honorários sucumbenciais.

Acerca do primeiro ponto, sustenta-se que “
a sentença exarada na ação coletiva beneficia apenas os poupadores do Banco do Brasil S/A que, à época da propositura da Ação Civil Pública, eram associados do IDEC
”, devendo ser declarada a ilegitimidade ativa do Agravado.

Recentemente, o Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ, ao julgar o Recurso Especial nº 1.438.263/SP sob o rito dos recursos repetitivos, pacificou a questão ao fixar a seguinte tese:

“Em Ação Civil Pública proposta por associação, na condição de substituta processual de consumidores, possuem legitimidade para a liquidação e execução da sentença todos os beneficiados pela procedência do pedido, independentemente de serem filiados à associação promovente.” (Tema 948 - Relator Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 28/4/2021, DJe de 24/5/2021)

Desse modo, resta claro que o Agravado gozando ou não da qualidade de associado do IDEC, é parte legítima para ajuizar,
in casu
, a liquidação de sentença, haja vista se tratar de correntista lesado pela Instituição Bancária.

Aduz ainda o Agravante que “
houve a incidência do
fenômeno da prescrição,

vez que os cumprimentos de sentença oriundos da sentença proferida pela 12ª Vara de Brasília/DF prescreveram em 27.10.2014
”, haja vista que seu trânsito em julgado ocorreu em 27/10/2009 e que, “
no caso tem tela, A INTERPOSIÇÃO DO PRESENTE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA SE DEU EM 29/10/2014
”.

Como cediço, “
No âmbito privado, é de cinco anos o prazo prescricional para ajuizamento da execução individual em pedido de cumprimento de sentença proferida em Ação Civil Pública
” (Tema 515 do STJ).

Ocorre que a jurisprudência sedimentou-se no sentido de que o prazo prescricional para cumprimento/liquidação da sentença da Ação Coletiva em voga foi interrompido devido à Ação Cautelar de Protesto nº 2014.01.1148561-3, ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios perante a 12ª Vara Cível de Brasília-DF, que teve como objetivo interromper a prescrição para que os legitimados, por meio de execuções individuais, pudessem efetivar seus créditos a título de ressarcimento pelas perdas nas cadernetas de poupança mantidas no Banco do Brasil S/A.

Considerando que a medida cautelar de protesto foi proposta em 24/09/2014, antes do decurso do prazo prescricional de 5 (cinco) anos, houve a interrupção da prescrição por força do disposto no art. 202, II, do Código Civil - CC.

Nessa toada, interrompido o prazo prescricional em 24/09/2014 – como acertadamente admitido no
decisum
ora impugnado –, seu termo final se deu em 24/09/2019, não havendo, pois, como se falar na ocorrência de prescrição, uma vez que ajuizada a demanda originária em 29/10/2014.

Corrobora a conclusão o seguinte precedente:

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. POSSIBILIDADE DE EMENDA À INICIAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO
. 1. A sentença proferida na ação civil pública n.º 1998.01.1.016798-9, ajuizada pelo IDEC em face do Banco do Brasil, perante a 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília DF, reconheceu o direito dos correntistas às diferenças dos expurgos inflacionários sobre a caderneta de poupança, em decorrência do Plano Verão. 2. É de cinco anos o prazo prescricional para ajuizamento da execução individual em pedido de cumprimento de sentença proferida em ação civil pública. Precedente do C. STJ. 3. O prazo prescricional restou efetivamente interrompido pela propositura pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios da medida cautelar de protesto n.º 2014.01.1.148561-3, afastando a prescrição no caso concreto. Precedentes do C. STJ e TJES. 4. A sentença proferida na ação coletiva para a defesa de direitos individuais homogêneos é genérica, devendo cada interessado, individualmente, promover previamente a liquidação de sentença por arbitramento ou por artigos para posterior ajuizamento da execução. Precedentes do C. STJ e TJES. 5. Na hipótese dos autos, não havendo o beneficiário formulado pedido de liquidação previamente à execução individual, é de se reconhecer a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. 6. Em homenagem aos princípios da economia e celeridade processual, é possível o aproveitamento de atos processuais com a faculdade de emenda à inicial, observando-se o procedimento de liquidação de sentença. 7. Sentença anulada. Recurso provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035170045351, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/07/2021, Data da Publicação no Diário: 27/08/2021)

Logo, a pretensão deduzida não se encontra prescrita.

Quanto aos consectários legais da condenação, o Magistrado
a quo
os fixou nos seguintes termos:

“[...] obtendo-se o valor da condenação através da aplicação do índice inflacionário de 42,72% (quarenta e dois vírgula setenta e dois por cento), com a incidência de juros de mora de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) da citação na ação civil pública até dezembro de 2002, e de 1,0% (um por cento) a partir de janeiro de 2003, devendo incidir também juros remuneratórios no montante de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) desde o evento danoso, qual seja, o pagamento a menor em fevereiro de 1989.”

Afirma, todavia, o Agravante que devem ser retificados os “
parâmetros dos cálculos, para que a D. Contadoria além de aplicar os juros de mora a contar da citação da presente habilitação/execução, aplique a atualização monetária pelos índices da poupança e a correta aplicação dos juros remuneratórios
”, devendo incidir uma única vez no mês de fevereiro de 1989, com termo final de incidência a data da citação na Ação Civil Pública.

Sobre a matéria, cumpre dizer que “
Viável a cumulação de juros remuneratórios e moratórios, como já reconheceu o STJ no Recurso Especial 1.291.344, da lavra do eminente Ministro Luis Felipe Salomão, DJe 14.2.2014. Juros com diversos pressupostos
” (STJ, AgRg no REsp 1261146/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 22/03/2019).

Contudo, esta Egrégia Câmara tem entendido que “
Os valores apurados em cumprimento de sentença deverão ser acrescidos de
juros moratórios, a partir da citação,
no percentual equivalente à
Taxa Selic
, nos termos do art. 406, do Código Civil de 2002, bem como
juros remuneratórios
,
nos percentuais vigentes para os saldos de poupança
, desde o dia em que foi creditada a atualização de forma indevida pelo banco apelado até a data do efetivo pagamento
” (TJES, Apelação Cível, 030080124883, Relator: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/03/2021, Data da Publicação no Diário: 14/05/2021).

Assim, a decisão deve ser parcialmente reformada para adequar os critérios de incidência de correção monetária e juros da seguinte forma: 1º) o valor a ser restituído aos Apelados deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE, desde a data em que os valores deveriam ter sido creditados até a citação; 2º) devem incidir juros remuneratórios desde cada expurgo devido, no percentual vigente para os saldos de poupança e 3º) devem incidir juros moratórios desde a data da citação, vedada a cumulação com correção monetária.

Destarte, o Agravante aduz serem “
incabíveis nas execuções individuais de sentença, os honorários aplicados na fase de conhecimento da ACP, posto que, se arbitrados, pertencem aos advogados que atuaram na fase de conhecimento, que não são os mesmos da presente demanda
”.

Cumpre esclarecer que no Agravo de Instrumento a análise é um tanto quanto restrita: primeiro, aquilo que foi decidido na Instância originária e efetivamente devolvido à Instância Superior; segundo, nos casos de demandas ainda na fase embrionária, às provas documentais submetidas ao efetivo contraditório judicial e ao crivo do MM. Juiz da causa.

Assim, ao analisar o recurso em testilha, deve o Julgador ater-se aos fundamentos da decisão que ensejou o recurso, abstendo-se de apreciar alegações que possam levar ao julgamento precoce da ação principal.

O fato de a matéria trazida à baila pelo Agravante não ter sido apreciada pelo Magistrado singular obsta a sua análise por este Órgão, o qual deve se limitar à matéria efetivamente devolvida pela parte, conforme jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça (TJES):

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. TUTELA DE URGÊNCIA. SANTA CASA. MÉDICO MEMBRO DO CORPO CLÍNICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SEM APRECIAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DESAUTORIZAÇÃO DA ENTRADA NAS DEPENDÊNCIAS DO HOSPITAL. APURAÇÃO DE FALTAS DISCIPLINARES GRAVES. MEDIDA ADEQUADA FRENTE AOS FATOS APURADOS. DEVIDO PROCESSO LEGAL. NÃO CONFIGURAÇÃO SUMÁRIA DE VIOLAÇÃO. AUSENTES OS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1.
O recurso de agravo de instrumento, em função de seu efeito devolutivo, está limitado a impugnar as matérias decididas pelo juízo a quo, sendo vedado ao juízo ad quem, por incorrer em supressão de instância e na violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, a análise de matérias que extrapolem esses limites objetivos, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública
. 2. Dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil que A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo . [...] 7. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011199002061, Relator : RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 23/02/2021, Data da Publicação no Diário: 12/03/2021)
Grifei

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR de ofício. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. Acolhida. inventário. venda de bem para pagamento de advogado contratado exclusivamente pela inventarIante. impossibilidade. Recurso parcialmente conhecido e provido. 1 -
O recurso de agravo de instrumento, em função de seu efeito devolutivo, está limitado a impugnar as matérias decididas pelo juízo a quo, sendo vedado ao juízo ad quem, por incorrer em supressão de instância e na violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, a análise de matérias que extrapolem esses limites objetivos, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública
. 2 - Inviável a cognição da matéria relativa à prestação de contas pela inventariante, tendo em vista tal matéria não ter sido analisada pelo juiz de primeiro grau. 3 Não havendo conformidade dos herdeiros quanto ao pagamento de advogado contratado exclusivamente pela inventariante, o pleito deverá ser resolvido nas vias ordinárias, conforme estabelece o CPC, em seu art, 643. 4 - Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030199001071, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/02/2020, Data da Publicação no Diário: 10/03/2020)
Grifei

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO OBSCURIDADE E OMISSÃO EFEITO DEVOLUTIVO LIMITADO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA DECISÃO EMBARGADA PARCIALMENTE ANULADA RECURSO PROVIDO, EM PARTE, COM EFEITOS INFRIGENTES. 1 -
O efeito devolutivo do agravo de instrumento (art. 1.015 do CPC/2015) está limitado à questão resolvida pela decisão interlocutória de que se recorre, de modo que a apreciação pela Corte de questões estranhas ao conteúdo da decisão agravada constitui indevida supressão de instância
. 2 Assim, considerando que a legalidade ou não da aplicação da multa por descumprimento de obrigação acessória não foi ventilada na r. decisão agravada, não poderia esta Corte apreciar tal matéria. 3 Recurso parcialmente provido, com efeitos infringentes, para anular parcialmente a decisão embargada. (TJES, Classe: Embargos de Declaração AI, 024189001449, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/09/2018, Data da Publicação no Diário: 20/09/2018)
Grifei

Desse modo, deixo de me manifestar relativamente aos honorários advocatícios, sob pena de supressão de instância, não conhecendo do recurso nesse tocante.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
apenas para adequar os critérios de incidência da correção monetária e dos juros moratórios e remuneratórios.

É como voto.

1
Tema 264 - Diferenças de correção monetária de depósitos em caderneta de poupança por alegados expurgos inflacionários decorrentes dos planos Bresser e Verão.

2
Tema 1075 - Constitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985, segundo o qual a sentença na ação civil pública fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator.

3
Disponível em https://portal.stf.jus.br/

VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

Estado do Espírito Santo

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Gabinete do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000646-57.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO: EVALDO GERING

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA.
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. LEGITIMIDADE
ATIVA
DO CORRENTISTA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO VERIFICADA. CORREÇÃO MONETÁRIA
E JUROS RETIFICADOS
.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MATÉRIA NÃO ABORDADA NA DECISÃO RECORRIDA. RISCO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
RECURSO PARCIALMENTE
CONHECIDO E
PROVIDO
EM PARTE
.

1- “Em Ação Civil Pública proposta por associação, na condição de substituta processual de consumidores, possuem legitimidade para a liquidação e execução da sentença todos os beneficiados pela procedência do pedido, independentemente de serem filiados à associação promovente” (Tema 948 do STJ).

2- A jurisprudência sedimentou-se no sentido de que o prazo prescricional para cumprimento/liquidação da sentença da Ação Civil Pública nº 1998.01.1.016798-9 foi interrompido devido ao ajuizamento da Ação Cautelar de Protesto nº 2014.01.1148561-3, em 24/09/2014, por força do disposto no art. 202, II, do Código Civil - CC.

3- Interrompido o prazo prescricional em 24/09/2014, seu termo final se deu em 24/09/2019, não havendo como se falar na ocorrência de prescrição, uma vez que ajuizada a demanda originária em 29/10/2014.

4- O titular de caderneta de poupança que recebeu remuneração inferior à devida na vigência de planos econômicos, tem direito ao recebimento da diferença com juros remuneratórios, correção monetária e juros de mora.

5 - O valor a ser restituído deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE, desde a data em que os valores deveriam ter sido creditados até a citação.

6 - Incidem juros remuneratórios desde cada expurgo devido, no percentual vigente para os saldos de poupança.

7- Incidem juros moratórios desde a data da citação, vedada a cumulação com com correção monetária.

8- O fato de a matéria trazida à baila nas razões recursais (relativa aos honorários sucumbencial) não ter sido apreciada pelo Magistrado singular obsta a sua análise por este Órgão, o qual deve se limitar à matéria efetivamente devolvida pela parte, sob pena de supressão de instância.

9- Recurso parcialmente conhecido e provido em parte.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.